Tribunal: TJSP
Processo: 1056931-36.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761424
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1056931-36.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
PERFIL AUDITORES E CONSULTORES LTDA. - EPP, RITA DE CÁSSIA GARCIA
OGAWA e JORGE SADAYOSHI OGAWA, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 39669
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1056931-36.2019.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: TONIA YUKA KÔROKU
EMBARGANTES: PERFIL AUDITORES E CONSULTORES LTDA EPP E
OUTROS
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Atribuição da existência de
omissão no acórdão embargado. Vício não configurado.
Caráter
infringente
do
julgado
e
propósito
de
prequestionamento. Inadmissibilidade na hipótese. Embargos
rejeitados.
Dispositivo: rejeitaram os embargos de declaração.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão de
fls. 693/697, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargantes, a
pretexto de ter incorrido o julgado no vício da omissão.
Sustentam as embargantes, em síntese, que o v. acórdão é omisso,
asseverando que, além da alegação do excesso de execução, os embargos à execução
devem ser conhecidos em relação aos demais fundamentos, quais sejam, necessidade de
apresentação dos contratos que deram origem à cédula de renegociação que embasa o
processo executivo, ausência da pactuação de capitalização, relativização do pacta sunt
servanda, manifesta ofensa a equidade contratual, limitação imposta a taxa de comissão de
permanência, aos juros remuneratórios, à taxa de rentabilidade e aos juros de mora, e a
impossibilidade da cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos
decorrentes da mora. Requer, por fim, seja atribuído efeito infringente ao recurso, bem
como a manifestação expressa da Turma Julgadora sobre os dispositivos legais citados na
insurgência, a fim de assegurar a interposição de recursos às instâncias superiores.
É o relatório.
Os embargos declaratórios opostos não vingam, pois a extensão
possível de recurso desta natureza está precisamente definida nos incisos I, II e III, do
artigo 1.022, do Código de Processo Civil, tanto é que tal insurgência presta-se apenas a
eliminar do acórdão obscuridade, contradição e omissão, sobre ponto acerca do qual se
impunha pronunciamento, ou corrigir erro material.
No entanto, consoante se observa dos argumentos expendidos nos
embargos declaratórios opostos, não constituem seu propósito o aclaramento do julgado,
nem visam suprir omissão supostamente existente no aresto objurgado, pois revelam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
finalidade exclusiva de reexame do que já foi apreciado e decidido pela Turma Julgadora,
bem como o prequestionamento dos dispositivos legais citados na insurgência, o que se
afigura descabido pela via eleita, à falta de configuração dos pressupostos a que alude o
artigo 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil.

Com efeito, manifesto o descabimento deste recurso aclaratório,
porque cristalino e pontual o posicionamento perfilhado pela Turma Julgadora, consoante
se infere do trecho do v. acórdão a seguir transcrito:
“E isto porque, se cuida aqui de embargos à execução lastreada em
cédula de crédito bancário (fls. 107/121), em que postularam os embargantes o
reconhecimento de excesso de execução em virtude das arbitrariedades cometidas pela
instituição financeira no cumprimento do ajuste.
Os embargos foram julgados extintos, sem resolução do mérito, e o
recurso não merece acolhimento.
Rejeito a preliminar de verificação de cerceamento ao direito de
defesa dos recorrentes, porquanto a matéria por eles suscitada nos embargos opostos
[ressalvada menção vaga e imprecisa aos encargos pactuados na cédula] circunscreve-se
à alegação de excesso de execução, por isso que incumbia aos embargantes apresentar
planilha de cálculo que delineasse os valores que entendem indevidos [do que não
cuidaram na espécie], desnecessária, em consequência, ao deslinde da causa, a dilação
probatória, não se podendo, aliás, cogitar da nulidade apontada se a prova que se
pretende produzir não revela aptidão a modificar o julgado, que é exatamente o que se
verifica na hipótese vertente.
É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à hipótese em
apreço, na medida em que a operação financeira em exame na causa importou na
obtenção de recursos monetários destinados ao fomento de atividades empresariais da
pessoa jurídica (devedora principal), afastada, então, a incidência na espécie da
legislação protetiva e, em especial, da disposição contida no inciso VIII, do artigo 6o, da
Lei no 8.078/90.
Ora, consoante resulta claro da análise dos fundamentos dos
embargos, constituiu objeto do relacionamento bancário mantido pelas partes o
empréstimo em dinheiro destinado à finalidade de incremento das atividades da pessoa
jurídica recorrente, tanto é que utilizados os recursos resultantes da operação de crédito
firmada com a instituição financeira para fins lucrativos, não estando caracterizada a
condição de consumidora final da tomadora dos empréstimos, do que resulta a
inadmissibilidade do emprego no caso da legislação consumerista.
Bem por isso, à falta de prova de utilização do dinheiro como
destinatária final, hipótese em que poderia ser a pessoa jurídica considerada
consumidora, o que não se dá, frise-se bem, nas hipóteses em que, como se verifica no
caso em exame, a sociedade empresária tenha pactuado com a instituição financeira
contrato de mútuo destinado ao desenvolvimento de sua atividade empresarial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
descaracterizada então a relação de consumo.
De outra parte, cumpre ressaltar que se faz inadmissível, em
embargos do devedor, a discussão acerca de ilegalidades eventualmente praticadas pela
instituição financeira no cumprimento de contratos anteriormente celebrados pelas partes,
tendo em vista que a execução está embasada exclusivamente na cédula de crédito
bancário de fls. 107/121, descabido então o pedido de exibição nestes autos de outros
contratos (que sequer foram especificados pelos recorrentes), bem assim a revisão de toda
a relação negocial precedente travada pelas partes, pois se cuida aqui de processo
executivo, lastreado o direito ao crédito do exequente nos precisos limites em que
consubstanciado o título executivo extrajudicial que respalda a execução.
Deveras, em caso análogo, o C. Superior Tribunal de Justiça já se
pronunciou no sentido de que é “inadmissível a pretendida revisão de contratos
anteriores, ante a consideração de que é objeto da execução apenas a escritura pública de
confissão e assunção de dívida com garantia hipotecária” (REsp 586493/RS, Rel. Min.
Barros Monteiro, j. 06/12/2005), por isso que se viabiliza no feito a análise tão somente do
relacionamento bancário consubstanciado nas cédulas de crédito bancário em cotejo (fls.
160/167 e 177/182).
Bem por isso e constituindo fundamento único dos embargos a
alegação de excesso de execução [imprestável para alterar esse quadro a impugnação
vaga e imprecisa aos encargos pactuados na cédula], de rigor era que os embargantes
declarassem já na petição inicial o valor do débito que entendiam correto e que
apresentassem demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, de cujo encargo
não se desoneraram no feito (CPC, 917, § 3o e § 4o); a par disso, os embargos são vagos,
imprecisos e pecam por excessiva generalidade, restringindo-se ao pleito de aplicação ao
caso da legislação protetiva do consumidor e à necessidade de realização de perícia,
omitindo-se no dever de indicar precisa e pontualmente quais seriam as ilegalidades e
abusividades que estariam a contaminar a cédula que lastreia o processo executivo,
mácula repetida no apelo manifestado, que repete, praticamente na íntegra, a petição
inicial dos embargos.
De fato, a regra contida no artigo 917, § 3o, do Código de Processo
Civil, estabelece que “quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia
quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que
entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”,
do que, como já visto, não cuidaram os embargantes.
Com efeito, incumbia aos embargantes formular pedido específico e
discorrer expressamente sobre os aspectos em que fundamentam sua alegação de excesso
de execução, não se prestando aos fins colimados a assertiva genérica de constituição
irregular da dívida e de cobrança de valores abusivos.
Em suma, não tendo os recorrentes cumprido a regra a que alude o
artigo 917, § 3o, do Código de Processo Civil, não demonstrando aritmeticamente a
extensão do real valor mutuado e a abusividade do débito exequendo, deve prevalecer a
presunção de liquidez, certeza e exigibilidade da dívida que aflora da cédula de crédito
bancário emitida pela devedora principal, a justificar o reconhecimento da improcedência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos embargos, que não se decreta de ofício nesta instância [mantida a extinção do
processo sem resolução do mérito], sob pena de reformatio in pejus. Majoro os honorários
devidos ao advogado do exequente para 15% sobre o valor atualizado da causa.” (fls.
695/697).
De se consignar, por fim, que “não viola o art. 535 do CPC, nem
nega prestação jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente
cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adotou, entretanto, fundamentação
suficiente para decidir de modo integral a controvérsia” (STJ, REsp 621.680-0/RJ, Rel.
Min. Denise Arruda, j. 06/12/ 2005, in Boletim do STJ no 01/2006, pág. 20).
Logo, inexistindo omissão que deva ser suprida, caso reputem que
houve violação à legislação constitucional e infraconstitucional, devem as embargantes
agitar os temas por meio dos recursos próprios, mesmo porque não se revestem estes
embargos de idoneidade jurídico-processual para sanar eventual equívoco do julgado na
aplicação da norma legal.
Ante o exposto, rejeito estes embargos de declaração.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)